Tribunal: TJMT
Processo: 0007695-40.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007695-40.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 442.314.581-20 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
-
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DIREITO À SAÚDE – DEMANDA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E AO ESTADO DE MATO GROSSO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL RECONHECIDA - PACIENTE RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO –
NECESSIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO E IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADAS – RECURSO PROVIDO PARA EXCLUIR O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DA LIDE
- SENTENÇA RETIFICAD
A EM PARTE
.

Ainda que nas demandas de saúde haja solidariedade entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para o custeio do tratamento indispensável à manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, mostra-se descabido acionar o ente municipal em que a parte autora não possui domicílio, devendo este ser excluído da lide, por ilegitimidade passiva
ad causam
.

Devidamente comprovada nos autos a necessidade do tratamento médico pleiteado e a impossibilidade financeira do autor em custeá-lo, correta a sentença que, após o devido processo legal, reconhece o direito constitucional à saúde em seu favor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande /MT que, nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer n° 0007695-40.2016.8.11.0041, proposta por Marcio Roberto Pinheiro da Silva, julgou procedente

o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, e condeno as partes requeridas a promoverem o necessário para que o autor seja submetido ao tratamento de Angiotomografia de Tórax e Abdômen, incluindo eventual suporte de Unidade de Terapia Intensiva – UTI da rede pública ou particular se preciso for, com a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, consoante o artigo 75, da Lei n. 14.133/2021, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para a parte autora; ratificando a antecipação de tutela deferida anteriormente nestes autos. Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários. A presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.
P.I.C.
(Id.165535813).

O Município de Várzea Grande defende, em seu apelo, a reforma da sentença para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, uma vez que
o apelado não reside em Várzea Grande, sendo o
tratamento pleiteado, consequentemente, de competência do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá.

Alega, também, que o tratamento vindicado é de alta complexidade, sendo, por esse motivo, também de competência do Estado de Mato Grosso,
já que o ente municipal somente é responsável pelo fornecimento de tratamentos de atenção básica.

Dessa forma, defendeu a necessidade de reforma da sentença, uma vez que o apelante não pode ser condenado solidariamente a fornecer o
tratamento pleiteado, em respeito à hierarquização do SUS e a complexidade do procedimento.

Por fim, requereu o provimento do recurso para que seja afastada a sua responsabilidade na obrigação de fornecer o tratamento, em razão de sua ilegitimidade e da alta complexidade, e, subsidiariamente, pugnou pela sua responsabilização de maneira subsidiária, observando-se as diretrizes do SUS (Id. 165535820).

Certidão de decurso de prazo para apresentação de contrarrazões no Id. 165535823.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande (Id.166370181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande /MT que, nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer n° 0007695-40.2016.8.11.0041, proposta por Marcio Roberto Pinheiro da Silva, julgou procedente

o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, e condeno as partes requeridas a promoverem o necessário para que o autor seja submetido ao tratamento de Angiotomografia de Tórax e Abdômen, incluindo eventual suporte de Unidade de Terapia Intensiva – UTI da rede pública ou particular se preciso for, com a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, consoante o artigo 75, da Lei n. 14.133/2021, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para a parte autora; ratificando a antecipação de tutela deferida anteriormente nestes autos. Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários. A presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.
P.I.C.
(Id.165535813).

Ab initio
, impende-se consignar que o autor, Marcio Roberto Pinheiro da Silva, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de Várzea Grande e do Estado de Mato Grosso buscando o fornecimento de tratamento cirúrgico de angiotomagrafia de tórax e abdomem, em razão do diagnóstico de aneurisma dissecante da aorta abdominal com risco de romper a qualquer momento, conforme laudo médico colacionado aos autos (Ids. 15165535808 - Pág. 26 e 165535808 - Pág. 27).

Após regular processamento, a demanda foi julgada procedente, como visto, e determinado aos requeridos o fornecimento do tratamento solicitado ao autor.

Contra essa sentença o Município de Várzea Grande interpôs recurso de apelação, ressaltando a sua ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, a necessidade de direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, dada a sua alta complexidade.

Assiste razão ao município-apelante.

Ocorre que, pela leitura dos documentos juntados na exordial e da qualificação das partes, é possível observar que o autor-apelado é residente e domiciliado em Cuiabá/MT, à Rua Senador Teotonio Vilela, Bairro Terra Nova (id. 165535808),
e somente estava internado no Pronto Socorro de Várzea Grande.

Diante disso, em razão do apelado possuir residência e domicílio em Cuiabá, o Município de Várzea Grande, ora apelante, é parte ilegítima para figurar na demanda.

Nesse sentido
, veja-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO A IDOSO – VIABILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima Município diverso.
(TJ-MT/AI 10033685620198110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE SAÚDE – PEDIDO DE VAGA EM UTI E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Há solidariedade entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos. Todavia, se tratando da responsabilidade do Município, deve ser responsável o Município em que se localiza o domicílio do autor/paciente. (N.U 1002473-63.2017.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Desse modo, nítida a falta legitimidade passiva
ad causam
do Município de Várzea Grande/MT, devendo o mesmo ser excluído da lide em respeito ao devido processo legal, restando prejudicados os demais pleitos recursais.

Tal entendimento, por outro lado, não acarretará qualquer prejuízo ao autor-apelado, pois o Estado de Mato Grosso, a quem compete o atendimento das demandas de saúde de alta complexidade, como o dos autos, também se encontra no polo passivo da lide e igualmente foi condenado ao fornecimento do tratamento vindicado na ação de origem.

Quanto ao mais, a sentença deve ser ratificada em reexame necessário, pois aplicou o melhor direito ao reconhecer,
após o devido processo legal, o direito constitucional à saúde em favor do autor, pois devidamente comprovada nos autos a necessidade do tratamento médico pleiteado, bem como a sua impossibilidade financeira de custeá-lo sem prejuízo de sua família.

Com essas considerações,

PROVEJO
o
recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande

para exclui-lo
do polo passivo da
açã
o, em razão de sua ilegitimidade passiva
ad causam
. Em reexame necessário,
RETIFICO EM PARTE
a sentença apenas para
excluir o referido ente municipal da lide, mantendo inalterada, por seus próprios fundamentos, a condenação do Estado de Mato Grosso ao fornecimento do tratamento vindicado nos autos.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023